Tribunal: TJSP
Processo: 1055884-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Honorários advocatícios fixados por equidade com base no artigo 85, § 8o, do CPC - Devolução à Turma Julgadora para adequação da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no1.850.512/SP (Tema no 1076) – Juízo de retratação exercido.